Tribunal: TJSP
Processo: 0000909-19.2023.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Ação civil pública - Pedido fundamentado na alegação de degradação ambiental em área de preservação permanente (APP).
2:- Prescrição intercorrente do processo administrativo não verificada - Ausência de paralisação - Questões apreciadas em processo criminal ambiental, de responsabilidade subjetiva, que não têm reflexo no presente feito.
3:- Dever do réu, possuidor legítimo do imóvel, de

Ementa:
1:- Ação civil pública - Pedido fundamentado na alegação de degradação ambiental em área de preservação permanente (APP).
2:- Prescrição intercorrente do processo administrativo não verificada - Ausência de paralisação - Questões apreciadas em processo criminal ambiental, de responsabilidade subjetiva, que não têm reflexo no presente feito.
3:- Dever do réu, possuidor legítimo do imóvel, de proceder à remoção de benfeitorias e recuperação da área degradada, independentemente das condições em que o bem se encontrava - Obrigação de caráter "propter rem".
4:- Recurso não provido.